Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA ALIMENTAR. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. FGTS. OCULTAÇÃO DE RECURSOS. ESTILO DE VIDA INCOMPATÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na jurisprudência deste Tribunal de Justiça prevalece o entendimento que, na execução de verba alimentar, a desconsideração inversa da personalidade jurídica exige, via de regra, a caracterização dos requisitos da teoria maior, com a demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O desvio de finalidade envolve usar a pessoa jurídica para prejudicar credores ou praticar atos ilícitos. A confusão patrimonial é a falta de separação entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica.
2. No caso em análise, há fundado receio de confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e do devedor de alimentos, pois, além de ser proprietário de empresa que comercializa veículos, adota estilo de vida incompatível com a falta de pagamento da obrigação alimentar. Ressalte-se que todas as tentativas de cumprir a obrigação alimentar foram infrutíferas, incluindo a busca por ativos através de BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e penhora de FGTS, sem olvidar que o executado não apresentou ao Juízo o veículo registrado em seu nome como ordenado. Por essa razão, houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, por suposta ocultação de recursos por parte do devedor, a fim de investigar bens ou renda do alimentante.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.